Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-77.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009486-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ingresso no Curso Superior, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 075.553.351-82 (AGRAVANTE), REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA – ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA NO CURSO DE DIREITO DA UNEMAT, POR INTERMÉDIO DA AÇÃO AFIRMATIVA DE COTA RACIAL, FORAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – TESE AFASTADA – CANDIDATO QUE CURSOU O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR – INFRIGÊNCIA À REGRA PREVISTA NO EDITAL – SISTEMA DE COTAS DESTINADO AOS CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO MÉDICO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o
Edital n. 002/2021 – UNEMAT/COVESP, para fazer jus às vagas destinadas ao sistema de cotas (ações afirmativas), na opção de “estudantes negros”, era exigida, para comprovação da ação afirmativa, a apresentação de histórico Escolar do Ensino Médio, cursado integralmente em escola pública, além da autodeclaração de preto ou pardo.

2. Dessa forma, considerando que o recorrente realizou o 3º ano do Ensino Médio em instituição de ensino particular, ainda que como bolsista, tem-se que os requisitos exigidos para a efetivação da sua matrícula no curso de Direito da UNEMAT não foram integralmente satisfeitos, o que afasta a probabilidade do seu direito.

3. Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
as normas que estabelecem os requisitos para o ingresso em universidade por meio do sistema de cotas não podem ser interpretadas extensivamente, razão pela qual
os alunos que frequentaram escolas particulares, mesmo que na qualidade de bolsistas, não podem ser equiparados àqueles que estudaram em instituição pública,
sob pena de desvirtuamento da própria ação afirmativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marcos Felipe Santos da Silva

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 1003323-63.2021.811.0006, impetrado contra ato praticado pelo

Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, bem como pelo Supervisor de Apoio Acadêmico
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que as autoridades coatoras procedessem com a matrícula do impetrante no curso de Direito do
Campus
Universitário localizado em Diamantino/MT.

Inconformado, o agravante narra, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança objetivando a efetivação de sua matrícula no curso de Direito da UNEMAT em decorrência de ato apontado como coator consistente no indeferimento da sua matrícula sob a alegação de que não preenchia os requisitos da matrícula por cota racial.

Sustenta que a decisão interlocutória recorrida não merece prosperar, posto que a prova documental que instruiu o mandado de segurança evidencia que inexiste justificativa plausível para a rejeição de sua matrícula.

Afirma
“haver uma aparência de legalidade, o que se julga caracterizado pelos fatos, argumentos e documentação colacionada ao feito do juízo
a quo
. Além disso, as aduções da parte recorrente não dependem de outras provas para seu acolhimento, ainda mais numa demanda como a que se apresentou no juízo de Cáceres, fazendo-se necessário o deferimento.”

Defende, também, que, além da probabilidade do direito,
“há risco à efetividade do processo, uma vez que o período letivo da Universidade já iniciou e o estudante não está nos quadros da Instituição, podendo perder diversos conteúdos importantes para sua vida acadêmica.”

Enfatiza que
“há extrema urgência no pedido da parte Recorrente, devido à parte requerente, mesmo obtendo a segurança, deixar de cursar tempestivamente a faculdade em que foi aprovado, frente ao possível decorrer vagaroso do trâmite processual e, com isso, sofrer enorme prejuízo acadêmico por deixar de acompanhar devidamente o período letivo estipulado pela instituição de ensino superior.”

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado aos impetrados que procedam com a efetivação da matrícula do impetrante no curso de Direito Noturno da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) Campus
“Francisco Ferreira Mendes”
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada, confirmando, em definitivo, a tutela recursal concedida.

O efeito suspensivo pretendido restou indeferido (Id.
90954479
).

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT apresentou contrarrazões, oportunidade na qual suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida (Id. 93694466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do agravo (Id. 97419492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, esclareço que a preliminar arguida pela parte agravada não merece acolhimento, uma vez que não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, posto que, apesar da renitência dos pedidos, os argumentos do recurso são compatíveis com a decisão agravada, sendo possível colher de suas razões o inconformismo e o interesse da reforma.

Posto isto, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marcos Felipe Santos da Silva

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 1003323-63.2021.811.0006, impetrado contra ato praticado pelo

Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, bem como pelo Supervisor de Apoio Acadêmico
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que as autoridades coatoras procedessem com a matrícula do impetrante no curso de Direito do
Campus
Universitário localizado em Diamantino/MT.

Infere-se, a partir dos autos originários, que o impetrante propôs a ação mandamental em face das autoridades coatoras, relatando que, após obter aprovação no Sistema de Seleção de Vagas da UNEMAT, por cota racial, teve sua matrícula para o curso de direito rejeitada por não ter preenchido todos os requisitos indispensáveis para inscrição por meio da ação afirmativa racial, devido ter estudado em escola privada.

No petitório inicial, entre outros argumentos, o impetrante asseverou que apresentou todos os documentos que comprovam merecer a utilização da cota racial, autodeclarando-se negro, enfatizando que estudou apenas o último ano do ensino médio em instituição de ensino privada, por meio de bolsa integral.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“Conforme demonstra o impetrante com os documentos trazidos junto à sua inicial, foi aprovado na 7ª colocação da chamada regular na modalidade de ação afirmativa (cota racial), para o curso de Bacharelado em Direito (noturno), no Campus Universitário de Diamantino/MT, por meio do SISU – Sistema de Seleção Unificada.

Ocorre que o impetrante teve sua matrícula indeferida, conforme consta da resposta a ele encaminhada pela universidade (Id. 55649003), em razão do não preenchimento do item 2.2 do Edital n. 002/2021 – UNEMAT/COVESP, uma vez que cursou o 3º ano do ensino médio em instituição privada.

Ademais, conforme consta da declaração emitida pelo Colégio Coração de Jesus (id. 55649001) o impetrante foi aluno da instituição, no 3º ano do ensino médio, mas como beneficiário de bolsa de estudos parcial de 50% por ser uma escola filantrópica.

Contudo, o Edital Complementar n. 001/2021 – UNEMAT /COVEST, é taxativo ao dispor no “Item 2.2 ,VI, I” que o candidato deverá anexar dentre os documentos: ‘i) Histórico escolar do Ensino Médio, em que conste que este nível de ensino foi cursado integralmente em escola pública -
PARA TODOS OS CANDIDATOS OPTANTES DO SISTEMA DE COTAS
.’ Assim, estamos diante de clara violação à citada regra fixada no edital, não havendo que se falar em direito do impetrante ao deferimento de sua matrícula na modalidade de ação afirmativa no curso de graduação ofertado pela instituição. (...)

Deste modo, não se resta demonstrada a probabilidade de direito, requisito obrigatório para o deferimento da medida liminar pleiteada, devendo esta ser indeferida.

É como decido!

À luz do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada pelo impetrante,
indefiro o pleito liminar
, nos termos do art. 300, do CPC/2015.”
(Id. 89207994 – pp. 169/173).

Contra essa decisão, insurge-se o impetrante Marcos Felipe Santos da Silva, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, por ausência de probabilidade do direito invocado.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Conforme já mencionado alhures, o agravante
defende que possui o direito líquido e certo de ter sua matrícula efetivada, posto que se autodeclarou negro, preenchendo o requisito para utilização da cota racial, bem como que cursou apenas o último ano do Ensino Médio em instituição de ensino privada, por meio de bolsa integral, o que comprova sua baixa renda.

No entanto, verifico que razão não assiste ao agravante, tendo em vista que sua matrícula não fora efetivada tendo em vista o não preenchimento de requisitos previstos expressamente, e de forma clara, no Edital n. 002/2021 – UNEMAT/COVESP, o que afasta a probabilidade do seu direito.

Com efeito, numa simples análise do edital, é possível verificar que para fazer
jus
às vagas destinadas ao sistema de cotas (ações afirmativas), na opção de “estudantes negros”, era exigida, para comprovação da ação afirmativa, a apresentação de
“
I.
Histórico Escolar do Ensino Médio (desde que tenha cursado integralmente em escola pública)
;”
e
“
II.
Autodeclaração de preto ou pardo (modelo do
ANEXO IV
deste Edital).”
(Item 2.2 – Id. 89207994 – p. 47) [Destaquei].

Inclusive, o item 2.2 deixa evidente que para concorrer às vagas em qualquer um dos sistemas de cotas, seja na opção de estudante negro, indígena, com deficiência ou estudante de escola pública, era exigida a comprovação de que os candidatos cursaram
integralmente
o Ensino Médio em escola pública.

Além disso, merece destaque o disposto no item 3.4, que assim estabelecia
“
3.4
É vedado
o uso de vagas reservadas em benefício de quem cursou o ensino médio em estabelecimento privado ou foi favorecido por bolsa ou auxílio de qualquer natureza,
independente de ser parcial ou integral
.”
[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante foi aluno de instituição particular de ensino, conforme declaração emitida pelo Colégio Coração de Jesus, localizado nesta Capital, local onde cursou o 3º ano do Ensino Médio, como beneficiário de bolsa de estudos parcial de 50% (cinquenta por cento) por ser uma escola filantrópica (Id. 89207994 – p. 29).

Dessa forma, sem a necessidade de maiores prolongamentos, resta evidente que o impetrante, ora agravante, não preencheu requisito primordial que é ter cursado, integral e exclusivamente, o Ensino Médio em instituição pública, o que afasta a probabilidade do seu direito líquido e certo à efetivação da matrícula almejada.

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que destacou que
“d
e acordo com as Políticas Afirmativas a reserva de vagas no ensino público superior é destinada apenas aos estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública. Portanto, a regra a que devem se submeter eventuais candidatos às vagas destinadas ao sistema de cotas.”
(Id. 97419492).

Além disso, conforme bem destacado pelo magistrado de piso, o Superior Tribunal de Justiça, nas suas decisões, tem evitado interpretações extensivas da norma que estabeleceu o sistema de cotas para ingresso em instituições de ensino superior, a evitar o desvirtuamento da ação afirmativa. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do STJ firmou-se no sentido de que as normas que estabelecem os requisitos exigidos para o ingresso em universidade por meio do sistema de cotas não podem ser interpretadas extensivamente, sob pena de desvirtuar a própria ação afirmativa.
Precedentes. 3. Hipótese em que a agravante não preenche o requisito de ter realizado todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, estabelecido pela universidade para ingresso de aluno cotista. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1162664 RS 2017/0222631-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018) [Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, em especial dos Tribunais Regionais Federais, conforme se observa a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT). ALUNA BOLSISTA. EQUIPARAÇÃO A ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. 1.
Esta Turma, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que os alunos que frequentaram escolas particulares, mesmo na qualidade de bolsistas, não podem ser equiparados àqueles que estudaram em instituição de ensino público, visto que desfrutaram de aprendizado de qualidade superior, sob pena de inviabilizar a finalidade das ações afirmativas.
Precedentes. 2. Ademais, vale ressaltar que a finalidade da norma não se refere apenas a hipossuficiência econômica do candidato, mas sim aos efeitos da referida hipossuficiência quanto ao acesso a um ensino de melhor qualidade. 3.
Hipótese em que a aluna cursou o último ano do ensino médio como bolsista integral no Colégio Salesiano São Gonçalo, embora tenha cursado todo o ensino fundamental, bem como os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública.
4. Sentença confirmada. 5. Apelação não provida.”
(TRF da 1ª Região, AMS n. 0017102-46.2014.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, julgado em 17/07/2017 e publicado em 24/07/2017) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ).
ALUNA APROVADA POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UFSJ. 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR. MATRÍCULA NO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS DA UFSJ. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O objetivo do sistema de cotas é propiciar aos hipossuficientes o acesso ao ensino universitário, visto que, por não poderem pagar uma escola particular de boa qualidade, levam desvantagem na disputa por uma vaga no curso superior, ao confrontarem com alunos oriundos de instituições privadas de ensino. 2.
Não há, pois, ilegalidade no ato praticado pela UFSJ ao negar a matrícula da impetrante, que não atendeu integralmente os requisitos para a concorrência pelo sistema de cotas.
3. A razão da existência do sistema de cotas é possibilitar o nivelamento de oportunidade de acesso ao ensino superior contribuindo para a entrada dos candidatos menos favorecidos, não apenas sob o aspecto econômico-financeiro, mas do ponto de vista didático, às Universidades Federais. 4.
Logo, se a apelante teve acesso a uma melhor qualidade de ensino no período correspondente a dois anos do ensino fundamental não estava legitimada a concorrer pelo sistema de cotas, como o fez.
5. Sentença confirmada. 6. Apelação não provida.”

(TRF da 1ª Região, AMS n. 0001274-49.2011.4.01.3815, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2020 e publicado em

31/08/2020) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. LEI Nº 12.711/2012. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A Lei nº 12.711/2012, que define a política de cotas nas instituições de ensino superior por meio da reserva de vagas, estabelece como critério para concorrer nesse sistema que o estudante tenha realizado o ensino médio exclusivamente em escolas públicas, não havendo espaço para abrigar aluno oriundo de instituições de ensino particular, mesmo aquele que tenha cursado o ensino médio na condição de bolsista.
Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. 2. Apelação desprovida.”
(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000275-46.2017.4.03.6110, Rel. Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 23/07/2020, Intimação via sistema DATA: 28/07/2020) [Destaquei].

Diante disso, a partir do acima exposto, concluo que, a princípio, agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a medida liminar, posto que
ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a modificação da decisão agravada.

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021